Tribunal: TCU
Processo: 013.669/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8433/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 3826/2020-TCU-Plenário , Sessão de 31/3/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 57-59), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 60), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: 9.2. Julgar irregulares (...) o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, (...) Leia-se: 9.2. Julgar irregulares (...) o recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde (...) 1. Processo TC- Processo 013.669/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Haroldo Fonseca Carvalhal (XXX.357.732-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cândido Mendes - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.